Tribunal: TJSP
Processo: 0005253-24.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
8
Registro: 2020.0000657788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005253-24.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ALVINO
RODRIGUES JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo no sentido de (i)
reajustar o valor unitário de cada diária de multa ao mínimo legal, bem como (ii)
converter a restritiva de liberdade em prestação de serviços à comunidade, por igual
período ao da condenação, cf. critérios a serem estipulados pelo MM Juiz da Vara das
Execuções Criminais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 2 -
Apelação Criminal n. 0005253-24.2017.8.26.0664
Comarca de Votuporanga 1a Vara Criminal
Apelante: Alvino Rodrigues Júnior
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.961
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Pretensão de
retomada do benefício Impossibilidade Feito monocraticamente
julgado Oferta do benefício inviável no momento apropriado por
conta de anotação de antecedente Repristinação em desconformidade
com precedentes do e. STJ.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO Apreensão de um revólver de
cano longo, outro de cano curto e uma pistola, além de munições
Condenação por infração ao art. 12 Apelo do sentenciado Réu
confesso Insurgência recursal a pretexto de que teria documentação
regular Não acolhimento Armas de fogo registradas em nome de
terceiros
Desnecessidade de perquirir sobre o efetivo disparo

Decreto n. 9.785, de 7.5.2019 que não afastou a exigência do registro
Inocorrência de 'Abolitio criminis'.
PENAS E REGIME Fixação no mínimo legal Reajuste do valor
unitário da multa para o piso legal Mantido o regime mais favorável
para início da execução Possibilidade de conversão em prestação de
serviços à comunidade Condenação posterior não sopesada como
circunstância judicial negativa.
Provimento parcial
.
Na origem o ora apelante foi condenado por conta de
violar o disposto no 'caput' do art. 12 da Lei n. 10.826/03,
devendo cumprir 1 ano de detenção a partir do regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 3 -
além de pagar 10 diárias de multa, a unidade arbitrada no valor
de um salário mínimo (fls. 312/314).
Agora ele apela na busca de sua absolvição, a
pretexto de que disporia da documentação regular para a posse
de armamentos, sustentando, outrossim, que a edição do Dec.
n. 9.785, de 7 de maio de 2019, tornaria o fato atípico (fls.
320/331).
E para o caso de ver reconhecida a atipicidade da
conduta, requereu também fosse determinada a restituição das
armas de fogo, como também a devolução do valor depositado
a título de fiança.
Prequestionou dispositivos invocados no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 4 -
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 337/339),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça, este último
pelo desprovimento do recurso (fls. 358/361).
O apelo foi incluído na pauta de julgamento
presencial, que ocorreu em 27.1.2020, quando lhe foi negado
provimento (fls. 364/387).
Ocorre
que
o
sentenciado
opôs
embargos
declaratórios (fls. 392/397), que, aliás, restaram acolhidos por
este subscritor, por conta e equívoco na intimação de um dos
patronos, de sorte que o julgamento anterior restou nulificado e
designada nova data de sessão, agora na forma telepresencial.
Igualmente, também foi determinado que a secretaria
intimasse todos os advogados acerca do citado aresto, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 5 -
consta ter sido devidamente cumprido, inclusive com a
publicação em nome do patrono embargante (cf. certidão de fl.
441).
E, repito, passando ao novo julgamento, uma vez
realizada a sustentação oral pelo e. defensor, Dr. Ademir Perez,
por conta do quanto então alegado, este subscritor novamente
retirou os autos para reexaminá-los.
E também verifiquei que na mesma data desta última
sessão, a defesa do réu acostou petição postulando a retomada
do benefício da suspensão condicional do processo, a pretexto
de que extinta a pena de multa relacionada ao feito que obstou
o benefício ora reclamado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 6 -
Voto n. 50.961
De início, respeitosamente, consoante precedentes,
estamos
indeferimento
da
pretensão
formulada
no
peticionamento de fls. 452/453. O 'sursis' processual foi
deferido ao acusado por ocasião da audiência preliminar (fl.
149), no entanto, acabou revogado logo após ter sido
constatado que ele estaria respondendo a outro processo (fl.
181).
O art. 89 da Lei 9.099/95 dispõe que, ao oferecer a
denúncia, o Ministério Público poderá propor a suspensão do
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não
esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 7 -
hipótese, consoante destacado, quando do oferecimento da
proposta, o réu estava sendo processado, de modo que a
subsequente extinção de punibilidade atinente ao processo que
serviu de óbice, não o aproveita no sentido de repristinar
benefício que era da ocasião.
É dizer, no momento processual devido houve a
apresentação da proposta, porém, diante da informação de que
o apelante se achava sob outro processo, o Ministério Público
retirou a proposta antes formulada, inexistindo ilegalidade
nesse modo de agir, inviável a repristinação superado o óbice
em momento processual subsequente à edição de sentença em
primeiro grau. Essa orientação vem em consonância com
precedentes do e. STJ, confira-se, no julgamento do PET nos
EDcl nos EDcl no AREsp 1.486.037/PR, j. 16.6.2020 e do
REsp 230.853/MG, j. 3.12.2001.
A denúncia dá conta de que, no dia 27 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 8 -
2017, por volta de 07h20min, na Rua Guaporé, no 3.908, Vila
Paes, na cidade e Comarca de Votuporanga, o apelante possuía
e mantinha sob sua guarda três armas de fogo e inúmeras
munições, de uso permitido, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, no interior de sua residência, sendo:
(i) 1 revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado
com 4 cartuchos íntegros;
(ii) 1 revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado
com 5 cartuchos íntegros;
(iii) 1 pistola, marca Bereta, calibre 6.35,
desmuniciada;
(iv) 134 cartuchos deflagrados e 8 íntegros, marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 9 -
CBC, calibre 38;
(v) 6 cartuchos íntegros e 1 deflagrado, marca CBC,
calibre 6.35.
A nosso ver, o apelo apenas comporta parcial
provimento para revisão da multa, atinente ao valor unitário de
cada diária, baixada para o mínimo legal, bem como convertida
a reprimenda corporal em prestação de serviços à comunidade,
cf. adiante justifico.
Os autos versam sobre hipótese de réu confesso e de
recurso exclusivo deste, no qual não abriu controvérsia a
respeito dos fatos em apuração, remanescendo, como únicos
temas em discussão, aqueles ventilados nas razões de apelo,
que passo a enfrentar a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 10 -
Verifico que os docs. de fls. 47/48, 50, 54 e 52
revelaram o registro de todas as armas de fogo apreendidas,
porém, como sendo propriedade de terceiros.
A pistola Beretta, por exemplo, leva o registro em
nome de Vicente Paulo de Morais. Um dos revólveres Taurus
acha-se registrado como propriedade de Aldo Valdemir da
Silva e o outro é pertencente à pessoa jurídica, “Cebola Pesca e
Náutica Ltda. ME”.
A
posterior
juntada
do
“Requerimento
de
Transferência de Armamento”, vide fls. 118/119, documento
emitido pelo Comando da 2a Região Militar do Exército, só
indica que, na própria data do delito, foi autorizada aquela
solicitação atinente à transferência do revólver de cano curto
para o nome do acusado, o que, por si só, não basta para afastar
a prova acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 11 -
Nos autos não há demonstração de que a alteração
efetivamente se concretizou, uma vez que em momento
nenhum houve exibição do respectivo certificado de Registro
de Arma de Fogo, doc. exigível por força do art. 5o do Est. do
Desarmamento.
Sem
prejuízo,
as
demais
armas
apreendidas
igualmente não apresentaram apontamento em nome do
sentenciado, dado suficiente para configurar a tipificação posta
na exordial acusatória. Com efeito, o art. 12 do Est. do
Desarmamento prescreve:
“Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar, no interior de sua residência ou
dependência desta, ou, ainda no seu local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 12 -
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável
legal do estabelecimento ou empresa” ('verbis').
Insuficientes, pois, o certificado de registro para
atuar como “atirador, caçador, colecionador, recarga de
munição” (fl. 114), assim como o atestado de capacitação
técnica para manuseio e disparo de armas de fogo (fl. 115) e a
avaliação psicológica atestando aptidão para registro de arma
de fogo (fl. 116).
O Estatuto do Desarmamento estabelece que é
obrigatório o registro do material bélico nos órgãos
competentes (art. 3o da Lei 10.826/2003) e condiciona, tanto a
aquisição de arma de fogo como a expedição do respectivo
registro, ao cumprimento de requisitos dispostos no art. 4o da
referida Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 13 -
Era preciso que o apelante tivesse em mãos o
certificado de que trata o art. 5o da Lei n. 10.826/03, em
relação a cada uma das armas de fogo apreendidas e nos autos
isso não há.
A nota fiscal, o contrato de compra e venda e o termo
de garantia da pistola (fls. 121/124) somente comprovaram a
origem daquele bem, porém, não afastaram a obrigação do
apelante de manter o registro válido em seu nome.
Destaco que, pese a alegação de inúmeras tentativas
de regularização, inexistem elementos probatórios a respeito da
adoção de tais providências.
De igual sorte, não há comprovação de que o
revólver de cano curto seria herança de família. Ausente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 14 -
autos a certidão de óbito do genitor do acusado. Aliás, nem
consta que tenha sido registrado em nome deste, confira-se as
disparidades em comparação com os dados de fls. 54 (que
aponta como proprietário Aldo Valdemir da Silva) e 22 (no
qual consta Alvino Rodrigues Neto como genitor do
recorrente).
Outrossim, não convence o argumento de que aquela
arma seria obsoleta e, portanto, dispensaria registro, nos termos
do art. 14 do Dec. n. 5.123/2004, que regulamentava o Est. do
Desarmamento ao tempo do episódio fático.
Com efeito, o trabalho pericial revelou que aquele
artefato estava em “bom estado conservado” ('verbis'), além de
confirmar a aptidão para realização de disparos no estado em
que se encontrava, leia-se no item 2, de fl. 59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 15 -
E, repito mais uma vez, o apelante em momento
algum exibiu os respectivos certificados de registro das armas
de fogo para atestar a titularidade, ônus que a ele competia
exclusivamente e do qual não se desincumbiu.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho
ensina sobre o ônus da prova: “(...) A regra concernente ao
'onus probandi', ao encargo de provar, é regida pelo princípio
'actori incumbit probatio', vale dizer, deve incumbir-se da
prova o autor da tese levantada. (...) Se o réu invoca um álibi,
o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de
necessidade, etc., o ônus 'probandi' é inteiramente seu (...) Se
alegar e não provar, a decepção também será sua (...)” vide o
seu “Código de Processo Penal Comentado”, v. 1, 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 1999. p. 356), negrito novamente deste
subscritor.
A citação seria até despicienda na medida do que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 16 -
repito, dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal.
Confira-se, a propósito, julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça extraído de caso assemelhado:
“(...) 2. É típica e antijurídica a conduta de
policial civil que, mesmo autorizado a portar ou
possuir arma de fogo, não observa as imposições
legais previstas no estatuto do Desarmamento, que
impõem registro das armas no órgão competente.
3. É incabível a aplicação do princípio da
adequação social, segundo o qual, dada a natureza
subsidiária e fragmentária do direito penal, não se
pode reputar como criminosa uma ação ou uma
omissão aceita e tolerada pela sociedade, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 17 -
formalmente
subsumida
a
um
tipo
legal
incriminador. Possuir armas de fogo e
munições, de uso permitido, sem certificados
federais e que só vieram a ser apreendidas pelo
Estado após cumprimento de mandado de busca
e apreensão, não é uma conduta adequada no plano
normativo (...)” (RHC 70141/RJ, j. 7.2.2017), grifos
e negritos deste subscritor.
-5-
E se o réu não exibiu os certificados de registro das
armas, evidentemente cai por terra a tese de que o fato se
tornou atípico com a edição do Dec. 9.785, de 7 de maio de
2019.
Ora, diversamente do que se afirma no apelo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 18 -
norma regulamentar não deixou de exigir o registro dos
armamentos.
O próprio art. 10 do mencionado Decreto, aliás,
invocado em meio às razões recursais, reforça a necessidade de
apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo,
expedido pela Polícia Federal, precedido de cadastro no
SINARM, para legitimar a conduta do proprietário manter
arma de fogo no interior da residência.
Daí que não se há falar em 'abolitio criminis'.
Obrigações postas em lei não são revogadas por
decreto.
Consigno, apenas para esclarecer, que referida norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 19 -
inclusive já foi revogada com a edição do Dec. Regulamentar
9.847, de 25 de junho de 2019, o qual mantém a exigência do
registro e a necessidade de emissão do respectivo certificado
(art. 12).
Quanto ao mais, irrelevante perquirir sobre o disparo
ou não das armas de fogo apreendidas, haja vista que o crime
pelo qual o réu foi denunciado e condenado, nestes autos, não
exige tal comprovação, a qual, segundo consta, está sendo
apurada em feito diverso (Proc. n. 0003902-16.2017.8.26.0664,
cf. fl. 265).
Era o que bastava para manter a condenação.
Afastada a tese principal, restam prejudicados os
pleitos de restituição das armas de fogo e devolução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 20 -
depositado a título de fiança.
A reprimenda ficou dosada no piso legal, bem como
eleito o regime prisional mais favorável para início da
execução.
Não obstante, ao fixar a pena de multa, o MM. Juiz
expressamente referiu que a unidade de cada diária estava
estipulada no piso legal (fl. 314, primeiro parágrafo). Ocorre
que, no dispositivo final, constou que o valor unitário seria
calculado em um salário mínimo (fl. 314, segundo parágrafo).
A disparidade há de ser resolvida em benefício do
réu, ficando, pois, reajustada ao mínimo legal.
Entendo, ainda, que é caso de ser convertida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 21 -
reprimenda corporal em pena alternativa, cf. ditames do art. 44,
§2o, 1a parte, do Cód. Penal.
É que, pese o registro de condenação posterior (Proc.
n.
0005385-81.2017.8.26.0664,
cf.
fls.
265/266),
tal
circunstância sequer foi sopesada para incrementar a
reprimenda básica.
Destarte, substitui-se a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, mesmo porque confesso e sem
anotações mais em suas folhas de antecedentes, qual seja, a
prestação de serviços à comunidade por igual prazo ao da
condenação, cf. vier a ser estabelecido pelo MM. Juiz da Vara
das Execuções Criminais.
Por fim, desnecessária a manifestação expressa sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 22 -
artigos de lei, com vistas ao prequestionamento.
Nesse sentido é importante mencionar que não é
exigida a enumeração de dispositivos legais, nem a citação
expressa dos mesmos, sendo suficiente o prequestionamento
temático.
Acerca do ponto, o Col. Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido no acórdão, mas
sim, que este tenha versado inequivocadamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF-
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 23 -
Pertence, j. 6.5.93 DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Com efeito, nos termos do art. 147 da Lei de
Execução Penal, as penas restritivas de direitos só podem ser
executadas após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.
Apenado, pois, com pena alternativa, tem o direito de
aguardar pelo trânsito em julgado.
Ante o exposto, meu voto propõe a rejeição do sursis
processual (i) e o provimento parcial do apelo no sentido de (ii)
reajustar o valor unitário de cada diária de multa ao mínimo
legal, bem como (iii) converter a restritiva de liberdade em
prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da
condenação, cf. critérios a serem estipulados pelo MM Juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005253-24.2017.8.26.0664
- 24 -
Vara das Execuções Criminais, mantido todo o mais (iv).
O relator, COSTABILE E SOLIMENE